Tribunal: TJDFT
Processo: 0714928-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO EM FACE DO PROMITENTE VENDEDOR. NÃO CABIMENTO. DÉBITO CONSTITUÍDO APÓS A CELEBRAÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. IMISSÃO DO PROMITENTE COMPRADOR NA POSSE DO BEM. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO ACERCA DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE. TEMA REPETITIVO N° 886 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n° 886), nos casos de compromisso de compra e venda não levado a registro, apenas o promitente comprador responde pelos débitos condominiais não quitados, na hipótese em que estiver comprovada sua imissão na posse do imóvel e a ciência inequívoca do condomínio acerca da realização desse negócio jurídico.

2. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a dívida objeto desta ação judicial foi constituída após a celebração de promessa de compra e venda, quando o adquirente tinha sido imitido na posse desse bem e o condomínio já tinha ciência acerca dessa transação, o que exclui a responsabilidade do promitente vendedor pelo pagamento da taxa condominial cobrada na lide.

3. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do réu de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §11, da legislação processual.